Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015652-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.235.334/0007-90 (AGRAVANTE), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (AGRAVANTE), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Verifica-se que houve exaurimento das modalidades disponíveis e endereços disponíveis para a realização do ato processual de comunicação dos devedores, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA – ME E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, negou provimento ao apelo, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executiva proposta pelos agravantes.

Inconformado, a agravante alega, em síntese, que não foram realizadas diligências pelo Oficial de Justiça em um dos quatro endereços informados pela Fazenda Pública no processo, motivo pelo qual houve afronta ao disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e contrariedade à decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.103.050/BA e sedimentada em sua Súmula nº. 414.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de seja declarada a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização das devedoras.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor dos agravantes, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20148601, relativo à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 17.997,69 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

Da ação de base, consta que o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via postal e por oficial de justiça.

Apenas a citação por mandado da executada Therezinha Sobral Kulevicz restou exitosa, as demais diligências foram infrutíferas.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório dos demais executados.

Na sequência, depois de certificado o decurso do prazo sem manifestação das Executadas o magistrado nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública opôs exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital. Contudo, o magistrado a rejeitou.

Assim, as agravantes insurgem-se contra esta decisão, alegando que não foram realizadas diligências pelo Oficial de Justiça em um dos quatro endereços informados pela Fazenda Pública no processo, motivo pelo qual houve afronta ao disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e contrariedade à decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.103.050/BA e sedimentada em sua Súmula nº. 414.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a CDA de nº. 20148601 apresenta os endereços da empresa executada e dos demais co-responsáveis executados, quais sejam:

1. Senior Grupo Empresarial LTDA:

Rodovia BR 364, n. 1574, KM 206, Bairro Cidade Salmen, Rondonópolis – MT, CEP 78.700-000;

2. Luzinet Sobral de Oliveira: Rua Ponta Porã, n. 74, Jardim Marialva, Rondonópolis – MT

3. Therezinha Sobral Kulevicz: Rua dos Radialistas, n. 276, Jardim Bela Vista, Rondonópolis – MT;

4. Renata Cristina Kulevicz: Rua Francisco Félix, n. 55, Lote 20, Quadra 06, Centro B, Rondonópolis – MT.

A Defensoria Pública aduz que “
não fora realizada qualquer tentativa de localização das executadas no endereço citado no item 4, informado na CDA, qual seja, Rua Francisco Félix, n. 55, Lote 20, Quadra 06, Centro B, Rondonópolis – MT
”.

Contudo, verifica-se que fora expedido o Mandado de Execução com a finalidade de citar a executada Renata Cristina no endereço Rua Francisco Félix, n. 55, Lote 20, Quadra 06, Centro B, Rondonópolis – MT (id. 38022302 - p. 6 dos autos de origem).

O Oficial de Justiça cumpriu o mandado em 24/06/2016, certificando o seguinte:

Certifico, que em cumprimento ao mandado, não foi possível proceder com as CITAÇÕES da parte devedora SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e RENATA CRISTINA KULEVICZ, tendo em vista de não estabelecerem e nem residirem nos endereços que consta no mandado (38022302 - p. 7 dos autos de origem).

Portanto, verifica-se que houve exaurimento das modalidades disponíveis e endereços disponíveis para a realização do ato processual de comunicação dos devedores, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Ademais, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir aexecução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

(N.U 1019291-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, a saber: expedição de carta de citação via AR, e através de mandado por meio de Oficial de Justiça.

(N.U 0005822-40.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Incumbe salientar que o artigo 6º, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Portanto, restando inequivocamente demonstrado a tentativa de citação dos executados pelas modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal e em todos endereços indicados, acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022